Tribunal: TJDFT
Processo: 0715830-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715830-22.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA EDITH MARTINS PAULINO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. INCONSTITUCIONALIDADE DE RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a execução individual fundada em título judicial oriundo de ação coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) se o ajuizamento de ação rescisória enseja a suspensão da execução com base no art. 313, V, “a”, do CPC; (ii) se o título judicial é inexigível por vício de origem normativa; (iii) se há ilegitimidade passiva do Distrito Federal para cumprir obrigação fixada em ação coletiva; (iv) se a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito configura anatocismo; (v) se é cabível o controle incidental de constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A simples propositura da ação rescisória, desacompanhada de tutela provisória, não suspende a execução fundada em título transitado em julgado, nos termos do art. 969 do CPC. 4. A prejudicialidade externa exige demonstração de relação direta de dependência entre as ações, o que não se verifica na hipótese. 5. A inexigibilidade do título, via de regra, não pode ser discutida na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada, já que o mérito da legalidade da norma foi exaurido na ação coletiva. 6. A existência de vínculo com o IPREV/DF não afasta, por si só, a legitimidade passiva do Distrito Federal, porquanto envolve o pagamento de benefícios previdenciários, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. 7. A incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal, correção e juros) não configura anatocismo, nos termos do art. 3o da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, especialmente após a alteração promovida pela Resolução CNJ no 448/2022. 8. Não há inconstitucionalidade manifesta da Resolução CNJ no 303/2019, cuja validade é objeto de ADI ainda não julgada. A norma segue vigente e encontra respaldo em precedentes do STF sobre a competência do CNJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não suspende a execução individual fundada em título judicial transitado em julgado, salvo concessão de tutela provisória. 2. A discussão sobre a legalidade da norma que embasa o título executivo não pode ser renovada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 3. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, incluindo principal, correção e juros anteriores, não configura anatocismo, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob a alegação de omissões e contradições acerca de (i) prejudicialidade externa em razão de ação rescisória; (ii) inexigibilidade da obrigação com base no art. 535, III, §§5o e 7o, do CPC e no Tema 864 do STF; (iii) anatocismo na aplicação da Taxa SELIC; (iv) inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019; e (v) ilegitimidade passiva do Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar vícios do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O princípio da fundamentação adequada (CPC) dispensa manifestação expressa sobre todos os argumentos quando já prejudicados por fundamentos suficientes. 5. A decisão embargada apreciou a prejudicialidade externa, consignando que o ajuizamento de ação rescisória sem tutela provisória não suspende a execução (art. 969 do CPC) e que não se aplica o art. 313, V, “a”, do CPC. 6. A inexigibilidade da obrigação à luz do art. 535, III, §§5o e 7o, do CPC e do Tema 864 do STF foi afastada, por se tratar de matéria já exaurida no mérito da ação coletiva, sob pena de violação da coisa julgada. 7. A questão do anatocismo foi analisada, destacando-se que a EC 113/2021 apenas veda a cumulação da SELIC com outros índices, não sua aplicação isolada. 8. A Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, foi considerada válida, por estar vigente e não suspensa cautelarmente na ADI 7435/RS. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, aduzindo que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; d) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público; e) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, sustentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos artigos 3o da Emenda Constitucional 113/2021, 100, §§3o e 5o, e 169, §1o, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à necessidade de trânsito em julgado para o levantamento de valores e no tocante a inexigibilidade da obrigação por se tratar da chamada "coisa julgada inconstitucional". Discorre acerca dos Temas 28 e 864, ambos do Supremo Tribunal Federal. Indica, ainda, que a taxa Selic deve incidir tão somente sobre o principal corrigido, sob pena de configurar anatocismo. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF. Requer a atribuição de efeito suspensivo aos recursos e a condenação da parte recorrida ao pagamento do ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Confira-se, ainda, quanto aos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento do ônus de sucumbência, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015